Tribunal: TJDFT
Processo: 0752650-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752650-74.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: PATRICIA CORREA MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702513-36.2021.8.07.0019, proposto em desfavor de PATRICIA CORREA MARTINS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218438755 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente de expedição de ofício ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que pretendia a obtenção de informação sobre eventual registro de trabalho ativo em nome da executada. Na oportunidade, o Juízo a quo entendeu que não houve indicação da efetividade da medida pleiteada para o fim pretendido, a justificar a atuação excepcional do Poder Judiciário, uma vez que a localização de patrimônio do devedor, a princípio, incumbe à própria parte exequente. Em suas razões recursais (ID 67144811), o agravante alega que, diante da dificuldade de localizar bens para a satisfação do débito, bem como do exaurimento das medidas disponíveis, se faz necessário o deferimento das medidas pleiteadas com o intuito de buscar informações a respeito da atividade econômica exercida pela agravada. Defende que isso tornará o processo mais célere, tendo em vista que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é o de que parte do salário do executado pode ser penhorado como meio satisfação da dívida, desde que não interfira em sua dignidade e subsistência. Sustenta que, apesar de ter informado a finalidade do pedido ao Juízo de primeiro grau, houve indeferimento, o que lhe traz risco, pois o processo foi suspenso por execução frustrada. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de ofício ao INSS e CAGED, a fim de que esclareçam se a executada possui algum registro de emprego ativo. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 67144813. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em aferir a possibilidade de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED, a fim de averiguar eventual vínculo trabalhista da parte executada. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou a urgência, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, cabe esclarecer que o objeto do cumprimento de sentença originário se refere ao inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais (ID 88264900 do processo de origem). No que se refere ao objeto do recurso, destaco que o sistema CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Assim, sendo o beneficiário ligado a qualquer programa social, o possível crédito a que tenha direito seria depositado em conta bancária, o que torna bastante plausível a sua identificação pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras. Já a requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista do devedor, carece de utilidade, porquanto é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, de modo que não se presta para atestar a situação laboral de devedores. No processo de origem, em outubro de 2023, maio e junho de 2024 foram realizadas consultas aos sistemas RENAJUD (ID 174683380), SISBAJUD (IDs 175705838 e 195774375) e INFOJUD (ID 201269246), resultando em bloqueio de valor ínfimo com relação ao montante exequendo. Em setembro de 2024, foi juntado pelo exequente certidão negativa acerca da existência de imóveis em nome da devedora, conforme ID 210582273. Posteriormente, a parte exequente postulou a expedição de ofício ao INSS e CAGED (ID 217544054 dos autos de origem), sem indicar, no entanto, que medidas adotara para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora – à exceção da pesquisa de imóveis junto ao cartório. Vê-se, portanto, que o agravante não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens da devedora. Não obstante, observa-se que o Poder Judiciário atuou de forma diligente e cooperativa, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens da executada, tudo no intuito da satisfação do crédito do agravante. Há que se pontuar, ademais, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Juízo de primeiro grau, junto aos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com a finalidade de localizar bens expropriáveis da devedora. Ademais, eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens do devedor deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED E AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício do executado, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil. III. Não se justifica o envio de ofício ao INSS para averiguar se o executado percebe algum benefício previdenciário que, por sua própria natureza e valor, é insuscetível de penhora ainda que se tenha por relativa a impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1781442, 07366024520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pela agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando informação sobre existência de vínculo empregatício e recebimento de benefício em nome do executado. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista ou de aposentadoria ou outro benefício em nome do executado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relacionamento com a aludida instituição. 4. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1738899, 07198425020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conforme bem ponderado pelo Juízo a quo, o CAGED é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, não parecendo “[...] razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes” (ID 218438755 do processo de origem). É importante esclarecer que a mera suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, não tem o condão de acarretar prejuízo, como alega o exequente. Isso porque, no período da suspensão, será possível a indicação de bens da devedora à penhora, ou mesmo a comprovação de indícios de alteração patrimonial, a legitimar a realização de novas consultas aos sistemas postos à disposição do juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária. No mais, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens da agravada passíveis de penhora e, observada a inviabilidade de acionar o CAGED e o INSS para este fim, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada - ao menos em análise não exauriente -, a ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, além da ausência da probabilidade do direito, não se verifica a presença indispensável do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, invocado pelo agravante, a justificar o deferimento do pleito em sede de cognição sumária. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024 às 18:33:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora